Tribunal: TJMT
Processo: 1002822-59.2019.8.11.0013
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002822-59.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PRISCILA BONICENHA COSTA - CPF: 048.497.751-28 (APELADO), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), JEFFERSON DA SILVA LISBOA - CPF: 005.811.411-48 (APELADO), FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL - CNPJ: 03.756.772/0001-46 (APELANTE), BARBARA MANETTI SENHORINHO - CPF: 072.761.189-59 (ADVOGADO), GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS - CPF: 052.660.281-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), CECILIA F. DOS SANTOS (ASSISTENTE), LAUDELICE P. L. TEIXEIRA (ASSISTENTE), LOURIVALDO RODRIGUES (ASSISTENTE), LUIZ AZAMBUJA (ASSISTENTE), OSMAR PAVARINE (ASSISTENTE), ROSALINA DOS SANTOS VAZ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), BARBARA MANETTI SENHORINHO - CPF: 072.761.189-59 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL - CNPJ: 03.756.772/0001-46 (APELADO), GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS - CPF: 052.660.281-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), JEFFERSON DA SILVA LISBOA - CPF: 005.811.411-48 (APELANTE), PRISCILA BONICENHA COSTA - CPF: 048.497.751-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA E DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE JEFFERSON DA SILVA LISBOA E PRISCILA BONICENHA COSTA.

E M E N T A

APELAÇÃO
— INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — CONSTATADA OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE — CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL — EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

É possível atribuir à falha do serviço o motivo determinante para o óbito da criança, em virtude de parto cesárea tardio, pelo que existe o dever de indenizar.

Recurso do Município de Pontes e Lacerda não provido. Recurso de
Jefferson da Silva Lisboa e Priscila Bonicenha Costa provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pelo
Município de Pontes e Lacerda
e
Jefferson da Silva Lisboa
e
Priscila Bonicenha Costa
contra a sentença (Id. 92285547) proferida em
ação de danos morais
proposta por
Jefferson da Silva Lisboa
e
Priscila Bonicenha Costa
contra a
Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural
e o
Município de Pontes e Lacerda
.

Município de Pontes e Lacerda
(Id. 92285549) assegura que não pode ser penalizado “
pelos fatos ocorridos no interior do Hospital Vale do Guaporé, praticados pelos profissionais de saúde que ali atenderam a apelada, visto que a mantenedora do referido hospital é a Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural, uma entidade filantrópica com autonomia administrativa e financeira
”.

Assevera que “
o vínculo jurídico-contratual do Município de Pontes e Lacerda para prestação de serviços de saúde se dá com a empresa Sociedade Lacerdense de Beneficência – SOLBEN e não com a Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural.
”.

Afiança que o valor dos danos morais fixados em R$ 30.000,00: trinta mil reais, “
revela-se excessivamente desproporcional, especialmente pelo fato de que da cirurgia cesariana não resultou qualquer sequela à apelada.
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 92285553).

Jefferson da Silva Lisboa
e
Priscila Bonicenha Costa
(Id. 92285555) afirma que a sentença merece reforma em razão de ter julgado
“improcedente, os danos morais
”, porquanto o parto foi “
realizado tardio, demonstrando total menosprezo pela dignidade do ser humano
”. Ademais, “
nem puderam enterrar (privados) o seu filho pois foram encaminhados para o Município de Cáceres-MT (Hospital Regional) para que a apelante fizesse outra cirurgia
”.

Requer o provimento do recurso para “
condenar os apelados, pelos danos morais, decorrente da morte do filho dos apelantes, que nem puderam enterrar o seu nenê, além dos demais abalos emocionais amargurados por ambos, condenação essa em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou o valor que os Excelsos Julgadores acharem por justo
”.

Contrarrazões (Id. 121939978).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 100028951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado por Jefferson da Silva Lisboa, e, por outro lado, julgo procedente o pedido formulado por Priscila Bonicenha Costa contra Município de Pontes e Lacerda e Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, o que faço para condenar os réus, solidariamente, a pagar em prol da autora indenização por dano moral, no valor de RS 30.000,00 (trinta mil reais), devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Condeno o autor e os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 82, §2º, do CPC.

Condeno o autor a pagar, em proveito dos réus, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Por outro lado, condeno os réus, solidariamente, a pagar, em proveito da autora, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Consigno que, por se tratar o autor de beneficiário da gratuidade da justiça (id. 22960065), as verbas de sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Dou a presente sentença como publicada com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Dispensado o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.

Intimem-se via DJE.

Preclusas as vias impugnatórias, certifique-se o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

Cumpra-se. [...]. (Id. 92285547).

I – Recurso do Município de Pontes e Lacerda

Priscila Bonicenha Costa
e
Jefferson da Silva Lisboa
propuseram
ação de danos morais
contra a
Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural
e o
Município de Pontes e Lacerda
, cuja
a causa de pedir da pretensão à indenização senta praça na alegação de falha na prestação de serviços de hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS),
em razão da realização de parto cesárea tardio que ocasionou o nascimento de seu filho sem vida (natimorto).

O Município de Pontes e Lacerda afirma que por possuir contrato apenas com a Sociedade Lacerdense de Beneficência e não com a Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural é parte ilegítima.

Todavia, consta no documento nominado de “
Ficha de Estabelecimento Identificação
” que:

Já no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica está:

Daí decorrente, a responsabilidade civil do Município é solidária, uma vez que se trata de Hospital conveniado com o Sistema Único de Saúde – SUS.

[...] O Poder Público, ao delegar atividade típica do Estado às entidades privadas, para participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, tem responsabilidade direta e solidária nas hipóteses eventuais de erro médico quando a prestação do serviço ocorrer nas dependências de instituições conveniadas do SUS. Aplica-se no caso a teoria da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, vez que o médico está atuando na prestação de serviço público de Saúde [...]. (trecho do parecer do Ministério Público, acolhido pela Ministra Denise Arruda: STJ, Primeira Turma, REsp 717800/RS, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2008).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar.

Passo, então, ao exame do mérito do recurso.

Quanto à causa de pedir da pretensão à indenização, registra a inicial:

[...] A requerente ficou grávida novamente por volta do final do mês de setembro de 2018, quando começou a fazer o seu devido pré-natal na cidade de Cáceres-MT, seguindo corretamente as orientações dos profissionais da área de saúde, em especial os responsáveis por essa área, sendo que na supracitada cidade, foi feito a primeira e segunda (ultra-som obstétrico do 1º trimestre e 2º trimestre’, isso nos dias 03/12/2018 e 16/01/2019. (Agenda gestacional e ultrassonografia em anexo).

[...]

Registra-se ainda Nobre Julgador, que a requerente na sua
última consulta
, feita no Posto de Saúde do Bairro Bela Vista, ocorrida
no dia 18/06/2019
, foi avisada, e
anotado na sua agenda gestacional, que ela já estaria entre 40 e 41(sigla IG-DUM-USG) semanas de gestação
, e
caso tivesse alguma dor, era para procurar o Hospital Vale do Guaporé
, que inclusive, eles já estariam mandando todas as documentação necessária, para ser feito o parto por esse hospital.

[...]

1.6 – Como o próprio relato abaixo feito pela requerente, assim aconteceu, até a trágica morte do seu filho Davi,
in verbis
:

[...]

Que no
dia 19 de junho de 2019
, pelo final do dia,
começou a sentir muita dor no pé da barriga, sendo que foi levada para o Hospital
, pelo seu pai Sr.º Elias Pereira Costa, juntamente com seu esposo Jefferson da Silva Lisboa, tendo inclusive levado a sua bolsa de roupa de neném; Que no atendimento do Hospital, foi encaminhada para o materno, sendo que na entrada do Hospital, perguntou para o guarda da portaria se era para levar a bolsa do neném, sendo respondido por ele, que caso precisasse o seu esposo buscaria no carro a bolsa; Que foi
feito o toque e ouvido os batimentos do coração do neném, ‘que estava normal’
, porém informado pela enfermeira ‘que
o colo do útero estava fechado, e que a dor que ela estava sentindo, era dor acomodativa
’, Que ela perguntou para a enfermeira, se poderia ser normal, sendo respondido ‘que
teria toda possibilidade de ter normal
’, ainda foi perguntado se ficaria internada, sendo que a enfermeira respondeu que ‘não porque estaria de 40 semanas ainda, e que na segunda que iria completar 41 semanas, era para ela voltar’, sendo dispensada para voltar para casa; Que no
dia 20 de junho de 2019
,
ficou em casa, sentido as mesmas dores no ‘pé da barriga
’; Que já no
dia 21 de junho de 2019
, logo pelo período da manhã, apareceu sintomas de gripe, com nariz escorrendo e tosse, sendo que começou a sentir mais dores na barriga, no final do dia, pelo motivo da tosse, Que
novamente procurou o Hospital
, Que depois da triagem foi encaminhada diretamente para o DR. Luiz Azambuja; Que o Dr. Luiz Azambuja, falou
Que nesse caso era para tomar liquido, e chupar gelo, e mandou ela embora
; Que ficou o restante da noite tossindo e sentindo mais dores, até o dia seguinte; Que no
dia 22 de junho de 2019, ficou deitada durante quase todo o dia, mais como as dores não passavam e nem a tosse, procurou novamente o Hospital no início da noite
, Que chegando lá, passou novamente pela triagem, e foi encaminhada para o materno; Que no materno o Dr. Lourivaldo Rodrigues,
mandou ela deitar na maca, foi quando ele foi ouvir o batimento do coração do menino(DAVI), Que o DR. Lourivaldo constatou que os batimentos do menino estava fraco, Que o Dr. Lourivaldo falou para ela, que iria fazer uma cirurgia de emergência, que ela pediu para ir em casa buscar a bolsa de roupa do menino, sendo que o médico não deixou respondendo para ela ‘ou era a vida dela ou do neném, que tava em risco
’; Que o médico pediu para a enfermeira pegar a roupa para ela vestir, e encaminhar para o centro cirúrgico; Que ficou deitada na maca esperando o anestesista, que aplicou uma anestesia na sua coluna; Que na cirurgia o DR. Lourivaldo tentava tirar o neném, mais não conseguia, foi quando o
DR. Osmar, empurrou o neném de cima para baixo, por 03 vezes, sendo que o neném, ainda foi puxado pelo Dr. Lourivaldo, foi quando o neném nasceu após os empurrões e puxões
; que ela
não ouviu nenhum choro do seu filho; que ao virar o seu rosto viu o Dr. Osmar fazendo massagem no peito no seu filho, na tentativa de reanima-lo, foi quando ela parou de olhar, e levaram o seu filho para outra sala
; que após tudo isso o Dr. Lourivaldo, fechou a sua barriga e foi embora, ficando ela com 02 enfermeiras; Que depois foi para outra sala, para esperar a anestesia passar, e ver se ela conseguia mexer, Que na madrugada do
dia 23 de junho de 2019, ela começou a sangrar
, tendo que ser encaminhada para Cáceres no período da manhã, chegando em Cáceres quase no horário do almoço; Que em Cáceres já foi direto para uma sala, sendo atendida por uma Dra., que perguntou o ‘que teria acontecido e porque não terminaram a sua cirurgia’; Que ela respondeu que foi decorrente do parto, sendo que a médica questionou ‘porque eles começam um coisa lá em Lacerda e não terminam’ encaminhou para o centro cirúrgico, ficando em Cáceres até o dia da sua alta. [...]. (Id. 92280572 – fls. 2/7).

Dos fatos narrados e dos documentos apresentados constata-se que houve falha no atendimento, uma vez que ao retornar no dia 21 de junho de 2019, ainda que a genitora alegasse sintomas gripais, não foi realizada ultrassom ou escuta do coração do bebê, com a finalidade de verificar a sua condição. Ademais, durante o parto cesárea a genitora relata que para retirada de seu filho foram realizados empurrões e puxões e quando obtido êxito seu filho já estava morto.

Daí consequente, no que concerne à existência de dano moral em caso de falecimento de filho recém-nascido (natimorto), nas circunstâncias em que se deu o evento morte, penso que é elementar.

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - MORTE DE RECÉM NASCIDO – HOSPITAL MUNICIPAL – NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DA EQUIPE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL E MATERIAL DEVIDOS - VALOR DAS INDENIZAÇÃO ARBITRADOS NO PARÂMETRO DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CUSTAS - ISENÇÃO LEI 7.603/2001– SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. Comprovada a negligência e imperícia da equipe de enfermagem do Hospital Municipal, impõe-se o reconhecimento do responsabilidade objetiva. É indenizável por dano moral e material a morte de recém-nascido ocasionada por falha nos serviços médico-hospitalares. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 159844/2014, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 2 de fevereiro de 2016).

Os danos morais compreendem toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (
O dano moral e sua reparação
. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, p. 246).

Em relação ao valor dos danos, é certo que a sua fixação é recheada de controvérsia, porque medir a dor alheia é tarefa árdua, uma vez que “
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]
o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
” (Guimarães Rosa,
Grande Sertão: Veredas
). Naturalmente, é difícil imaginar dores que nunca se sentiu.

Todavia, a dificuldade na fixação não autoriza o julgador a fixá-lo em patamar mínimo, porque estaria a contribuir, decisivamente, para a presunção de que a violação dos direitos dos outros não acarreta consequência alguma: no máximo uma indenizaçãozinha, pouca coisa se fará para a crença na efetividade da prestação jurisdicional e na existência de uma sociedade justa. Prevalecerá para todo o sempre o conhecido anexim:
quem pode mais, chora menos
. “
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
”. (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196).

[...]
Depois de muitas voltas, chegamos à olaria. Encontramos uns vinte operários e alguns carroceiros que carregavam tijolos e que interromperam seu trabalho para nos receber com gritos de espanto.

‘De onde vocês vêm? Estão em greve? Mas que greve é?’

Devíamos estar com uma aparência realmente assustadora.

‘Onde está seu patrão?’, dissemos como resposta, em coro. ‘Buscamos justiça’

‘Justiça? Há, há, há’, responderem rindo os operários, ‘Quanto custa o quilo da Justiça?’, perguntaram
[...]. (Ignazio Silone,
Fontamara
, 1949, Obra publicada com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da Itália por Berlendis & Vertecchia Editores).

Assim, se o valor não pode ser exagerado, módico também não. O valor de R$ 30.000, 00: trinta mil reais, apresenta-se dentro de um parâmetro razoável.

II – Recurso de
Priscila Bonicenha Costa e Jefferson da Silva Lisboa

A sentença julgou procedente o pedido de dano moral somente em relação à apelante Priscila Bonicenha Costa e improcedente quanto à Jefferson da Silva Lisboa.

No caso, entendo que, Jefferson da Silva Lisboa, perdeu seu filho não por um infortúnio, mas em decorrência da imperícia da equipe médica do Hospital Vale do Guaporé que realizou tardiamente o parto cesárea de Priscila Bonicenha Costa.

De fato, há nexo de causalidade entre a conduta médica e, o falecimento do filho dos apelantes, uma vez que a causa da morte decorreria de
insuficiência placentária
(Id. 92280585)
.

No entanto, as providências adotadas não foram capazes de evitar o desfecho fatal, já que o filho dos apelantes acabou por nascer morto.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 5º, X, que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”. Segundo as palavras de Aguiar Dias,
o dano moral “
consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam
”. (DIAS, José de Aguiar.
Da

responsabilidade civil
. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432).
Compreende toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (
O dano moral e sua reparação.
2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, 1969, p. 246).

Por sua vez, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil preceitua que: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Verificado que a alegação tem por base suposta conduta omissiva na prestação de assistência à saúde, a responsabilidade civil do Estado tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa. Caso contrário, o ente público seria
transformado, indevidamente, no grande “segurador universal” na expressão de Celso Antônio Bandeira de Mello.

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 29ª Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).

[...]
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 841526/RS repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2016). [sem negrito no original]

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

É certo que a vida humana não pode ser medida ou pesada. No entanto, a dificuldade em mensurá-la não pode conduzir ao seu aviltamento; logo, o valor de R$ 15.000,00: quinze mil reais, apresenta-se dentro de um parâmetro razoável.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i) negar provimento ao recurso do Município de Pontes e Lacerda; e,

ii) dar provimento, em parte, ao recurso de
Priscila Bonicenha Costa e Jefferson da Silva Lisboa para julgar procedente o pedido de danos morais em relação ao apelante Jefferson da Silva Lisboa e fixar o valor de R$ 15.000,00: quinze mil reais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022